Tribunal: STF
Processo: ARE 1588256
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Ausência de demonstração. Improbidade administrativa. Dolo. Reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Tema 1.199 da Repercussão Geral. Não provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, em razão da deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral.

    2. A parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassassem os interesses subjetivos do processo. O caso envolve a análise de conduta dolosa em atos de improbidade administrativa.

    3. O juízo de primeiro grau e o Tribunal local ratificaram a ocorrência de improbidade administrativa, com a configuração de dolo, em licitação simulada, falsificação de documentos e prejuízo ao erário, em harmonia com o Tema 1.199 da Repercussão Geral.

    II. Questão em discussão

    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a preliminar de repercussão geral apresentada no recurso extraordinário continha fundamentação detalhada que transcendesse os interesses subjetivos das partes; e (ii) saber se a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da existência de dolo demandaria o exame de matéria fática e infraconstitucional, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    5. A demonstração da repercussão geral das questões constitucionais em recurso extraordinário exige fundamentação expressa e adequada, que revele a transcendência dos limites subjetivos da causa sob os aspectos econômico, político, social ou jurídico, não bastando a simples afirmação genérica ou a indicação de tema ou precedente.

    6. O momento processual adequado para apresentar e fundamentar a preliminar de repercussão geral é na interposição do próprio recurso extraordinário, não sendo permitida a adição de novos argumentos em agravo regimental interposto contra a decisão que não conhece do recurso, em observância à preclusão consumativa.

    7. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da existência de conduta dolosa no caso concreto demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa constitucional, sendo inadmissível em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo interno conhecido e não provido.